Tribunal: TJBA
Processo: 8058956-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8058956-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTENDA ENTRE A VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA (SUSCITANTE) E A VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADA). DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR ANTERIOR AO DIPLOMA QUE LIMITOU A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITADO. PREVENÇÃO PARA A AÇÃO PENAL POSTERIOR. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana-BA, em face do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, no bojo da Ação Penal n.º 8062424-50.2025.8.05.0001, oriunda da operação “Caveira Vermelha II”, e voltada à apuração dos crimes tipificados no art. 2.º,
caput
e §§ 2º e 4.º, inciso IV, da Lei n.º 12.850/2013; nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, incisos IV e V, todos da Lei n.º 11.343/2006; e no art. 1.º,
caput
, da Lei n.º 9.613/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir o Juízo competente para processar e julgar a Ação Penal de origem, ante a limitação da competência territorial do Juízo Suscitado, sua eventual prevenção e a atuação difusa e ramificada do grupo criminoso investigado.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 130-A,
caput
, da LOJ, na redação conferida pela Lei Estadual n.º 13.967/2018, restrinja a jurisdição da Vara de Organização Criminosa aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador, o § 4.º do mesmo dispositivo prevê, expressamente, que os processos e medidas distribuídos até a publicação do referido diploma alterador não sofrerão redistribuição, e ensejarão, ademais, a prevenção do Juízo Especializado para processar e julgar a Ação Penal posterior.

4. Na espécie, o Pedido de Quebra de Sigilo que antecedeu e lastreou a persecução originária fora distribuído à Vara de Organização Criminosa em 31.08.2016, e, pois, anteriormente à Lei n.º 13.967/2018, tornando prevento o aludido Juízo para apreciar a Ação Penal deflagrada, no ano de 2023, quanto aos mesmos fatos versados na medida cautelar pretérita, bem como, por extensão, para processar e julgar a persecução resultante de desmembramento da primeira, tudo em fiel observância ao art. 130-A, § 4.º, da LOJ, tanto mais se o Suscitado recebeu a Denúncia e impulsionou regularmente a causa até a recente e equivocada declinação de competência.

5. Ademais, a remessa da persecução ao Juízo de Feira de Santana ignora a atuação difusa e ramificada da organização criminosa investigada, que apresenta, segundo a Denúncia, relevante atividade na Região Metropolitana de Salvador; bem como enseja indevido fracionamento da atividade persecutória e prejuízo à efetividade e celeridade do feito, em especial quando o anterior processamento da investigação e da própria Ação Penal ocorreram perante o Juízo Especializado da Capital.

IV. Dispositivo

6. Conflito Negativo julgado procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador (Suscitado) para processar e julgar a Ação Penal de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º,
caput
e §§ 2º e 4.º, inciso IV; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, incisos IV e V; Lei n.º 9.613/1998, art. 1.º,
caput
; LOJBA, art. 130-A,
caput
e § 4.º; Lei Estadual n.º 13.967/2018.

J
urisprudência relevante citada:
TJBA, Seção Crim., CC 8035053-85.2023.8.05.0000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 06.11.2023, DJe 08.11.2023.

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Conflit
o Negativo

d
e Competência
n
.º 8058956-81.2025.8.05.0000
, sendo
Suscitante
o
Juízo de Direito da
2
.ª Vara
de Tóxicos
da
Comarca de Feira de Santana-BA
, e
Suscitado
, o
Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador-
BA
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar procedente o
Conflito
, declarando a competência do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Salvador-BA, ora Suscitado, para processar e julgar a Ação Penal n.º 8062424-50.2025.8.05.0001, de origem.

Ocorrendo o trânsito em julgado deste Acórdão, comunique-se o seu teor às Autoridades em contenda, para que seja promovida a redistribuição do feito originário.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora